Tribunal: TJMT
Processo: 1036877-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036877-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCIMARA REVELES PEREIRA - CPF: 858.053.271-04 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO IDONÊO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AVALIAR A EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO SOB PENA DE CONFIGURAR CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 134356682), que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que faz jus ao adicional de insalubridade sob o argumento de que está exposta a agentes insalubres de forma habitual (umidade e agentes biológicos), e, subsidiariamente, pugna pela necessidade da produção da prova pericial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando o procedimento, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

Isso porque, dessume-
se dos autos que a recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando a condenação do reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário base e a consequente condenação ao pagamento dos valores retroativos.

Relata que é servidora pública e que ocupa o cargo de
Técnica de Suporte Administrativo Educacional - Técnica da Manutenção da Infraestrutura e Higienização Escolar
, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande/MT, desde 01/06/2018, conforme declaração funcional de id. 134356668.

Afirma que é exposta habitualmente a condições insalubres no seu ambiente de trabalho, contudo, o município reclamado não efetua o pagamento do adicional de insalubridade.

O Município demandado, em sede de contestação (id. 134356678), alega que as atividades exercidas pela reclamante não estão enquadradas como insalubres pelo anexo 14 da NR 15, bem como a ausência de juntada de laudo pericial pela parte autora para comprovar sua exposição a agentes insalubres.

O Magistrado singular julgou
improcedente
a pretensão inicial, fundamento que
: “
Observo que, no caso dos autos, não há que se falar em adicional de insalubridade, ante a ausência de comprovação através de laudo pericial
.”

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença
merece
reparos.

Isso porque, entendo que é necessária a realização de perícia técnica para apurar a existência, ou não, de exposição ao agente nocivo à saúde da servidora pública, e, caso sendo constatada, avaliar o grau de intensidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

Ademais, importante registrar que, na petição inicial, na impugnação à contestação e em sede recursal, a parte autora pediu a realização de perícia no seu ambiente de trabalho para comprovar sua alegação.

Assim, o julgamento de indeferimento do pedido fundamentado pela ausência de perícia configuraria hipótese de cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.
(N.U 1015276-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO POR VÁRIOS ANOS E POSTERIOR REDUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – RECURSO PROVIDO.

1. Inobstante a liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização da pericia implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

2. Sentença anulada, recurso provido. (N.U 1001433-72.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Assim, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial,
a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial
, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022